Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-13.2021.8.11.0053
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001461-13.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALERIA BARBARA DE BULHOES - CPF: 037.663.831-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALOIZIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.155.091-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NA AVENÇA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONSTITUÍDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O Termo de Acordo referendado pela Defensoria Pública é título apto a embasar a execução de alimentos, que deve, contudo, se processar por rito diverso daquele previsto no artigo 733 do CPC, uma vez que apenas os alimentos devidos por força de título judicial autorizam a prisão civil do alimentante. Deve ser cassada a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, antes mesmo oportunizar a parte a adequação de seu pedido.(TJ-MG - AC: 10702074001430001 Uberlândia, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 25/09/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2008).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo VALERIA BARBARA DE BULHÕES, em razão do inconformismo com a sentença de ID no 110964529, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de Dívida Alimentar n. 1001461-13.2021.8.11.0053, movida em face ALOIZIO FERREIRA DA SILVA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso I do CPC.

Em suas razões de ID no 110964531, a apelante aduz que o acordo celebrado em audiência de conciliação referendado pela Defensoria Pública Estadual constitui título executivo extrajudicial. Requer, ao final, o provimento do seu apelo para que seja decretada a nulidade da sentença.

Sem contrarrazões.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. José Gonçalves, em parecer de ID no 124320697, opinou pelo provimento da presente apelação.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes realizaram um acordo na data de 16/08/2021 às 14h00min, nos autos da Ação de Alimentos Gravídicos no 1000928-54.2021.811.0053, no entanto, o apelado não cumpriu com o acordado, razão pela qual a apelante ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial.

O Juíz
a quo
indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o acordo entabulado não foi homologado e não houve a participação do
parquet.

Pois bem.

Da análise do termo de acordo de ID no 110964524, verifica-se que este foi formalizado por representante da Defensoria Pública Estadual, que além de se configurar título executivo, pode ser executado sob pena de prisão civil, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença.

Sobre o tema:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E VARA CÍVEL. EXECUÇÃO. TERMO DE ACORDO REFERENDADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1 ? O título que embasa a execução é um termo de acordo extrajudicial referendado por Defensor Público em perfeita sintonia com o disposto no art. 585, II, do CPC. 2 - Versando a ação de execução sobre o descumprimento de partilha de bens (direito disponível) e estando o título extrajudicial válido e eficaz, pode-se inferir que o Juízo competente para processar e julgar a presente demanda é da 4a Vara Cível da Comarca de Belém. 5 - Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 4a Vara de Cível da Comarca de Belém. (TJ-PA - CC: 00048687320138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 28/10/2015).”

“EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ACORDO REFERENDADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 858, II, DO CPC. - Nos termos do art. 585, II, do CPC, o acordo firmado pelas partes, devidamente referendado pela Defensoria Pública, tem eficácia de título executivo extrajudicial, não havendo necessidade de homologação judicial.(TJ-MG - AC: 10702063134507001 Uberlândia, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 30/09/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2008).”

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso, e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022